Tribunal: TJMT
Processo: 1003586-61.2022.8.11.0006
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003586-61.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Vendas casadas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[AMIR ARANTES PIRES FILHO - CPF: 082.765.058-21 (RECORRENTE), ANA PAULA DE OLIVEIRA EL CHAMY - CPF: 022.476.161-78 (ADVOGADO), CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - CNPJ: 05.349.595/0001-09 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - CNPJ: 05.349.595/0001-09 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO –
DESERÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO -
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal de 1988, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem
insuficiência de recursos.

Importante destacar que, nos termos do artigo 1.010, § 3º, do CPC, o juízo de admissibilidade deve ser revisto em segundo grau, tendo em vista que se trata de uma faculdade do juízo
a quo
:“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) § 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.”

Assim, é dever da parte comprovar a situação de hipossuficiência que lhe autoriza a usufruir da benesse da gratuidade da justiça. No caso, como a parte recorrente foi advertida, sob pena de deserção e ainda assim não comprovou a hipossuficiência e nem recolheu as custas recursais, não há outra alternativa senão decretar a deserção recursal.

Em que pese a alegação de que 48 horas não são suficientes para o levantamento de valores pela parte para o recolhimento das custas, constata-se tratar de prazo peremptório, previsto em lei, o qual não pode ser alterado pelo magistrado.

Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024